Tribunal: TCU
Processo: 011.809/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACORDÃO 869/2011 CONVERTEU EM TCE A AUDITORIA OBJETO DO TC 012.166/2009-4

Inteiro teor:
Acórdão 5023/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação: a) à empresa Aplauso Organização de Eventos Ltda. (37.986.239/0001-92) e à Sra. Ana Cristina Araruna Melo (XXX.784.861-XX), ante o recolhimento do débito solidário a eles imputado nos termos do item 9.4.4 do Acórdão 12489/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 197); e b) às Sras. Ana Cristina Araruna Melo (XXX.784.861-XX) e Elaine Rodrigues Santos (XXX.876.736-XX), ante o recolhimento das multas que lhes foram cominadas nos termos do item 9.5 do Acórdão 12489/2019-TCU-Segunda Câmara ; e c) determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 169 do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.809/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.603/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.894/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.897/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.900/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.899/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.898/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.901/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.875/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.166/2009-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 025.892/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Cristina Araruna Melo (XXX.784.861-XX); Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda (37.986.239/0001-92); Cyntia de Souza Campos (XXX.044.365-XX); Elaine Rodrigues Santos (XXX.876.736-XX); José Eduardo Mendonça (XXX.371.648-XX); Paulo Brum Ferreira (XXX.425.670-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Cultura - Divisão de Execução Orçamentária do Fnc; Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Eduardo Cavalcante Gauche (18739/OAB-DF), representando Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda; Cristiana Meira Monteiro (20.249/OAB-DF) e Eduardo de Alencar Araripe Diniz, representando João Carlos Monteiro; Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF), representando Cyntia de Souza Campos; Pablo Lemos Figueiredo de Paiva (38.019/OAB-DF), Janaina Rolemberg Fraga (13589/E/OAB-DF) e outros, representando Elaine Rodrigues Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.